Tribunal: TJES
Processo: 5000272-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000272-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ALBANI JUNIOR
INTERESSADO: M. P. M. C. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA ORIGEM. ATO ILÍCITO. CORTE DE CABELO DE ADOLESCENTE. REPRIMENDA DESPROPORCIONAL.
MANTER A DECISÃO QUE FIXOU VALOR
PARA
SUPRIMENTO DO TRATAMENTO COM PSICOLOGO, PODÓLOGA E TRATAMENTO CAPILARES.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.

D
estac
a-se que ficou demonstrado

pelos vídeos
e fotos
colacionados
aos autos
, a
probabilidade do direito alegado na origem concernente a
ilicitude praticada pelo recorrente no tocante a cortar os cabelos da
adolescente
como forma de repreender o fato d
a mesma
passar fotos íntimas a um garoto via
whatsapp
.

2.

Da mesma forma, ficou assentado pelo

laudo psicológico

(
ID

10301976
)
,
a conclusão
acerca da necessidade de acompanhamento
psicológico
da adolescente
por
ter
apresenta
do
sintomas de stress pós
traumáticos, sobretudo em razão da violência física e emocional sofrida.
3.

Assim, a manutenção da medida deferida na origem se impõe como forma de continuar o tratamento com psicólogo, podólogo e
tratamentos
capilares, especialmente para recuperar a autoestima da menor, diante da fase de transição (criança para adolescência) na qual atravessa.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000272-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALBANI JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A
INTERESSADO: M. P. M. C.
AGRAVADO: LEIDIANE DOS SANTOS MADUREIRA

Advogados do(a) INTERESSADO: LINCOLN NEMER SALLES - ES29544-A, MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES - ES25356-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LINCOLN NEMER SALLES - ES29544-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne recursal visa analisar os requisitos da tutela provisória de urgência consistente em
suspender a decisão de origem que determinou o pagamento mensal de R$ 1.644,97
(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) para tratamento que vem realizando a filha da recorrida, em razão do ilícito praticado
pelo recorrente.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido
d
e
entender que

ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

D
estaco que após minuciosa leitura d
os autos, ficou demonstrado
pelos vídeos
e fotos
colacionados, a
probabilidade do direito alegado na origem concernente a
ilicitude praticada pelo recorrente no tocante a cortar os cabelos da menor como forma de repreender o fato d
a mesma
passar fotos íntimas a um garoto via
whatsapp
.

Da mesma forma, ficou assentado pelo

laudo psicológico

(
ID

10301976
)
,
a conclusão
acerca da necessidade de acompanhamento
psicológico
da adolescente
por
ter
apresenta
do
sintomas de stress pós
traumáticos, sobretudo em razão da violência física e emocional sofrida.

Assim, a manutenção da medida deferida na origem se impõe como forma de continuar o tratamento com psicólogo, podólogo e tratamentos capilares, especialmente para recuperar a autoestima da menor, diante da fase de transição (criança para adolescência) na qual atravessa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.